Tribunal: TJSP
Processo: 1095782-18.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Autora portadora de reabsorção óssea alveolar generalizada em região de côndilo D e E, com desvio mandibular e desoclusão, com indicação dos procedimentos cirúrgicos denominados 1- Tratamento de Articulação Temporomandibular Direita e Esquerda e 2

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Autora portadora de reabsorção óssea alveolar generalizada em região de côndilo D e E, com desvio mandibular e desoclusão, com indicação dos procedimentos cirúrgicos denominados 1- Tratamento de Articulação Temporomandibular Direita e Esquerda e 2 - Osteoplastia de Mandíbula. Negativa de cobertura após o procedimento ser desaconselhado por junta médica. Súmula 96 deste TJSP. Expressa indicação médica e cobertura contratual. Compete ao médico prescrever os procedimentos, tratamentos e materiais essenciais para seu paciente. Cobertura integral do procedimento. Recurso a que se nega provimento.